Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-50.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

1. Recurso da acusada MARIA visando à absolvição por insuficiência de provas. Apelo tirado pela Justiça Pública visando à modificação do regime inicial, do aberto para o fechado, para ambas as acusadas ou, subsidiariamente, o semiaberto para a ré MARIA.

2. Condenação Legítima. Adequada comprovação do

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

1. Recurso da acusada MARIA visando à absolvição por insuficiência de provas. Apelo tirado pela Justiça Pública visando à modificação do regime inicial, do aberto para o fechado, para ambas as acusadas ou, subsidiariamente, o semiaberto para a ré MARIA.

2. Condenação Legítima. Adequada comprovação do ilícito. Apelante que, em comparsaria com a corré, subtraiu latas de leite pertencentes ao estabelecimento comercial "Pague Menos", tendo sido abordada logo após o delito, pelos guardas municipais. Prisão em flagrante efetuada, estando a apelante e a corré em posse da "res" furtiva.

3. Imperiosa recondução da base ao mínimo. Reconhecidos "maus antecedentes". Acréscimo lastreado em condenação transitada em julgado, valorada na segunda fase do cálculo como reincidência, e em ações penais em andamento. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado, não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Entendimento firmado, pelo C. STF, no RE 591054 SC, com repercussão geral reconhecida. Súmula no 444, do C. STJ. Recondução da base ao mínimo, com redução ao final.

4. Reclamo manejado pela Justiça Pública visando à determinação do cumprimento da corporal em regime inicial fechado. Viabilidade parcial. Acusada REBECA, reincidente específica, portadora de maus antecedentes. Regime fechado obrigatório. Semiaberto e aberto somente para acusados "não reincidentes". Artigo 33, §2o, "b" e "c", do CP. Apelante MARIA, reincidente em delito patrimonial e, agora, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exceção à regra. Súmula 269 do C. STJ. Possibilidade do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ineficácia, para ambas, da imposição de penas anteriores e propensão das acusadas à prática de crimes patrimoniais. Clara necessidade de imposição do maior rigor a ambas as rés, para adequadas repressão e ressocialização, respeitado, no caso, o princípio da individualização da pena. Art. 33, §§2o e 3o, do CP.

Parcial provimento ao recurso da Defesa e parcial provimento ao da Acusação.